Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720884-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra decisão deste Relator que não conheceu o recurso interposto pela ora embargada por deserção (ID no 57191063). 2. Nas razões de ID no 57827199, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão, pois teria deixado de fixar os honorários recursais devidos pela ora embargada. 3. Aponta que o não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados. 5. Sem contrarrazões (ID no 58212277). 6. Cumpre decidir. 7. O embargante tem razão. 8. O recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, em processo cuja parte apelante tenha sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem, implica a majoração dos honorários recursais. 9. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.689.022/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018; Acórdão 1141628, 07074472720178070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. 10. No caso, a sentença recorrida julgou improcedente a ação de cobrança proposta pela autora, ora embargada, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 56584384). 11. Em conformidade com os precedentes acima citados, como o recurso não foi conhecido, cabe a majoração da verba honorária nesta instância. 12. Majoro os honorários advocatícios em 1% e torno-os definitivos em 11% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11). DISPOSITIVO 13. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para incluir, na parte dispositiva da decisão, a majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro